Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. MEIO MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA.

1. A penhora de bens para pagamento do débito atualizado deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

2. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis.

3. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária.

4. Ausentes prova de quitação da dívida e de outros bens passíveis de penhora, o deferimento do pedido de penhora de 15% (quinze por cento) relativo a valores a serem recebidos, em decorrência de contrato celebrado com o Distrito Federal, até o limite do débito em execução, não causa onerosidade excessiva à executada e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Liminar revogada.

6. Recurso conhecido e desprovido